Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716301-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACYR SOARES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo)/antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente MOACYR SOARES DE SOUZA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão (ID 186359397, complementada pela de ID 191301113), proferida da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, prolatada nos autos de ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0710974-29.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com os seguintes termos: Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por MOACYR SOARES DE SOUZA, alegando ilegitimidade da parte autora, responsabilidade subsidiária do DF, litispendência e excesso de execução. Decisão ID 183304925 afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e litispendência, acatando a responsabilidade subsidiária do DF. Por fim, remeteu à Contadoria do juízo, fixando os índices de correção a serem aplicados. Remetidos os autos à contadoria, foram juntados no ID 183627574 os cálculos atualizados. O exequente concordou com os cálculos ID 185038878 e o executado não se manifestou. É o relato do necessário. DECIDO. Requerente buscou a satisfação do crédito de R$ 236.193,84 (duzentos e trinta e seis mil, cento e noventa e três reais, oitenta e quatro centavos), referentes ao crédito do autor e custas dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 183627574, consistente em R$ 241.445,28 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, vinte e oito centavos), referente ao crédito do autor e custas processuais. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Condeno o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) sobre o total homologado sem as custas (R$ 241.173,14), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e da decisão de ID 173414516. Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios, preclusa esta decisão: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MOACYR SOARES DE SOUZA inscrito no CPF sob o no 002.226.741-72, devidamente representado por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB /DF 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 241.445,28 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, vinte e oito centavos), relativo ao crédito total do autor e custas. Do valor acima, haverá o decote de 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 172931903, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB /DF 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 24.117,31 (vinte e quatro mil, cento e dezessete reais, trinta e um centavo), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento dos precatórios. Intimem-se. Após embargos de declaração opostos, apontando erro de fato e omissões quanto à necessidade de o precatório referente aos honorários do cumprimento de sentença/execução ser expedido em nome do advogado que subscreveu a inicial; e quanto à existência da nova Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários-mínimos; a fixação dos honorários da fase de conhecimento e o prosseguimento definitivo da execução ante a ausência de efeito suspensivo nos recursos interpostos pelo(s) devedor(es), tendo a irresignação sido acolhida em parte, e assim complementou a decisão anterior: Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Moacyr Soares de Souza em face da decisão de ID 186359397 que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou improcedente a impugnação aviada pelo Distrito Federal. De acordo com o embargante, os honorários do cumprimento de sentença pertencem ao advogado que subscreveu a inicial, qual seja, o Dr. Severino Marques de Oliveira, devendo o requisitório ser expedido em seu nome. Alegou, ainda, que não foi observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento das requisições de pequeno valor, conforme disposto na Lei Distrital no 6.618/2020. Asseverou que houve omissão quanto aos honorários da fase de conhecimento, pertencentes ao Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Aduziu, por fim, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a expedição imediata dos respectivos requisitórios. Intimado, o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 190821035). É o relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivamente opostos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso dos autos, com parcial razão o embargante. A decisão que apreciou a impugnação determinou a expedição do requisitório correspondente aos honorários da presente fase processual em favor do escritório M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Observa-se, por outro lado, que o patrono da parte exequente requereu expressamente a expedição do referido requisitório em nome do Dr. Severino Marques de Oliveira (ID 185038878). Diante dessa realidade, a decisão deve ser retificada especificamente neste ponto. Em relação ao quanto fixado pela Lei Distrital no 6.618/2020, este e. Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado em sede de ADI para julgar inconstitucional o novo teto fixado para RPV: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de obrigação de pequeno valor, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Processo n° 07068777420228070000, Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data do julgamento 09/05/2023). O presente julgado foi proferido em controle concentrado de constitucionalidade, de natureza objetiva, com efeito vinculante e erga omnes, portanto de aplicação obrigatória por este Juízo. Os julgados colacionados na petição da parte autora, em que pese terem sido proferidos pelo c. Supremo Tribunal Federal, foram proferidos em ações subjetivas, limitadas às partes constantes naquelas lides, sem efeito vinculante ou repercussão geral reconhecida, sendo precedentes persuasivos e, consequentemente, não vinculantes, portanto, possíveis de não serem seguidos, sem qualquer afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO POR REQUISITÓRIOS SEPARADOS. FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTABELECIMENTO ENTRE ADVOGADOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. VEDADO O FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO. ART. 85, §§ 3o E 4o, CPC. ART. 100, § 8o, CF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que indeferiu o pedido de expedição de precatórios separados para os honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. 1.1. Os agravantes pedem que que seja determinada a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de Severino Marques de Oliveira, e da fase de conhecimento, em favor da M de Oliveira Advogados e Associados. 2. No caso, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 2015.011.125134-3, o qual, por sua vez, destina-se a conferir efeitos pretéritos ao mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.001320-7. 2.1. Ambas as ações coletivas são relativas à mesma controvérsia, diferindo apenas quanto ao período do débito: direito à aposentadoria calculada com base na jornada de 40 horas semanais para aqueles que exerceram cargo em comissão quanto na ativa. 2.2. Na decisão exequenda, referente à ação coletiva no 2015.011.125134-3, o acórdão que julgou a apelação remeteu a fixação dos honorários para a fase de liquidação de sentença, adotando como base de cálculo o crédito devido a cada servidor. 2.3. De acordo com os autos, a "procuração ad et extra judicia e contrato de prestação de serviços" foi firmado entre a exequente e o escritório M de Oliveira Advogados e Associados, naquele ato representado pelo seu sócio-gerente, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. 2.4. Também foi outorgada uma procuração pelo Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira para o seu pai, o Dr. Severino Marques de Oliveira, para representa-lo no cumprimento de sentença, notadamente quanto ao seu direito a honorários de advogado e um substabelecimento para diversos advogados, entre eles novamente o seu pai, em relação à representação judicial da autora. 3. A petição inicial da Ação Coletiva no 2015.011.125134-3 foi assinada pelo Dr. Marconi, único advogado constante na procuração outorgada pelo SINDIRETA/DF, autor da referida ação. 3.1. No entanto, em relação ao cumprimento de sentença, embora o Dr. Severino tenha assinado digitalmente a petição inicial, todas as demais petições foram assinadas pelo Dr. Marconi. 3.2. Portanto, o advogado titular do cumprimento de sentença não é Dr. Severino, mas o Dr. Marconi, por essa razão foram realizados diversos requerimentos para que as publicações fossem efetuadas em seu nome. 3.3. Dessa forma, o que se observa é que a atuação Dr. Severino é sempre derivada, ora representando o direito aos honorários do Dr. Marconi, ora os direitos da exequente por meio do substabelecimento do mesmo Dr. Marconi, o principal e titular advogado. 3.4. Nesse contexto, resta demonstrada uma clara tentativa de burlar o sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos. 4. Ainda que a tese dos agravantes fosse verdadeira, não seria possível arbitrar honorários separadamente, tendo em vista que nas condenações ilíquidas devem ser observados os percentuais escalonados, conforme disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. 4.1. Ademais, "Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição", conforme restou decidido no RE 919793. 4.2. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. Ainda que haja identidade entre os advogados que atuaram nas fases de conhecimento da ação coletiva e de cumprimento individual da sentença, não é cabível arbitrar, nessa, os honorários relativos àquela, sob pena de violação ao próprio título judicial, que determinou a observância dos percentuais escalonados conforme os §§ 3o e 4o do art. 85, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Ademais, tal procedimento atrai potencial risco de fracionamento da execução para fins de expedição de RPV, vedado pelo § 8o do art. 100, da Constituição da República. 3. Agravo de instrumento não provido." (07051289020208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2021). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433035, 07075385320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA N. 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. 1. Rejulgamento de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.309.081 (Tema n. 1.142 da Repercussão Geral). 2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão agravada, notadamente no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo, bem assim à viabilidade de cobrança de honorários da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, o que atende à exigência prevista no inciso III do art. 1.016 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contraminuta, rejeitada. 3. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, aparelhado com título executivo constituído nos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, acolheu "PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF para fixar como devido o valor R$183.109,27 (cento e oitenta e três mil, cento e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 166.462,97 o valor principal e R$ 16.646,30 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 74429321, atualizado até 05/11/2020, conforme planilha de ID 79029715". 4. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), a correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E, não se aplicando, para tanto, o índice de remuneração da caderneta de poupança. 5. No ponto, frise-se que a correção monetária consubstancia consectário legal da condenação e ostenta, nesse esquadro, natureza processual de matéria de ordem pública, razão pela qual essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. Precedentes deste e. Tribunal. 6. Se no curso do cumprimento de sentença de origem sobreveio o aludido entendimento do excelso STF, não há falar em preclusão da matéria relativa à correção monetária, de modo que deve ser aplicado, como indexador de atualização do débito exequendo, o IPCA-E, por se tratar de crédito decorrente de diferenças salariais devidas pela Fazenda Pública distrital ao agravante, que foram reconhecidas nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3. 7. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081, fixou tese no sentido de que "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Assim, não há falar em possibilidade de execução, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, o que resultaria em indevido fracionamento do crédito e, portanto, em violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão n. 1353461 alterado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para conformá-lo à tese fixada pelo e. STF no Tema n. 1.142 da Repercussão Geral. (Acórdão 1419204, 07114327120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a despeito da legitimidade reconhecida na decisão de ID 183304925, não há que se falar em processamento, neste cumprimento de sentença proposto individualmente, dos honorários de sucumbência referente à fase pretérita. Por fim, observo que a decisão de ID 186359397 foi prolatada antes de transcorrido o prazo para o Distrito Federal se insurgir em face dos parâmetros fixados por este Juízo ao ID 183304925. Os exequentes interpuseram o agravo de instrumento no 0708456-86.2024.8.07.0000. Assim, chamo o feito à ordem. Observa-se que no agravo de instrumento no 0708456-86.2024.8.07.0000, o Distrito Federal não contesta a legitimidade do autor para cobrar as verbas buscadas nestes autos e reconhecidas por este Juízo na decisão agravada, ocorrendo, portanto, a preclusão em relação a este ponto. Assim, inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos, assim como a forma de incidência dos honorários advocatícios. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios nos percentuais discriminados na decisão de ID 173414516 sobre o valor da condenação. Dessa forma, determino: Quanto à parte controvertida. Os índices já foram fixados na decisão de ID 183304925. O assunto ainda pende de análise do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e não há motivo para remessa dos autos à contadoria pois, não se sabe se prevalecerá ou não a decisão deste Juízo. A remessa à contadoria traria apenas mais um trabalho àquele setor que não tem dado conta da crescente demanda em dia, acarretando uma longa demora na análise de cálculos, como de conhecimento geral. Dessa forma, a remessa à contadoria deverá ocorrer apenas quando da definição do índice de correção a ser aplicado, em caso de modificação, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0708456-86.2024.8.07.0000. Assim, quanto ao valor incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0708456-86.2024.8.07.0000. Ocorrendo o trânsito em julgado, tornem-se os autos conclusos para decisão. Quanto à parcela incontroversa: Independente de preclusão desta decisão expeça-se: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MOACYR SOARES DE SOUZA inscrito no CPF sob o no 002.226.741-72, devidamente representado por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB /DF 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 126.088,38 (cento e vinte e seis mil e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), relativo ao valor incontroverso do crédito principal e ressarcimento de custas, conforme planilha de cálculos de ID 179299633 apresentada pelo Distrito Federal. Do valor acima, haverá o decote de 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 172931903, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (um) Precatório em nome de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF de no 033.217.621-53, no montante de R$ 12.582,61 (doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença. Se houver necessidade de dados que não constem no cálculo do réu, o que ocasionaria a remessa à contadoria, fica desde já esclarecido que aquela unidade deve utilizar os mesmos índices utilizados pelo réu quando realizou os cálculos da parcela incontroversa. Ao 2o CJU para: intimar, encaminhar a presente decisão como informações ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0708456-86.2024.8.07.0000, expedir, remeter precatório à COORPRE e aguardar o julgamento final do agravo de instrumento no 0708456-86.2024.8.07.0000. Intimem-se. Em suas razões (ID 58315173, págs. 1-37), os agravantes desenvolvem vários argumentos em torno de sua tese central, qual seja, a de que a Lei n. 6.618/2020 “majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários mínimos”. Nesse sentido, eis, em resumo, as principais razões alinhavadas pelos recorrentes: (1) não foi observado que nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios de pequeno valor, com base no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, ainda não pagos em pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos proposto antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma; (2) o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF, e andou mal o decisum agravado ao aplicar à espécie o precedente formado no bojo da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, haja vista que o entendimento da Suprema Corte deve prevalecer, sob pena de afronta ao que dispõe o art. 102, § 2o, da CRFB/88, e ausência de coisa julgada, citando julgados; que compete à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a interpretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF, pois, inexistindo o trânsito em julgado e estando a controvérsia submetida à julgamento, não há óbice para a aplicação do entendimento firmado pelo principal protetor da Constituição; e além da temática relativa à abstrativização do controle difuso, já amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria, cumpre salientar que as decisões sobre a (in)constitucionalidade das normas proferidas por órgãos inferiores do Poder Judiciário não são definitivas, podendo a controvérsia ser levada à última instância, ou seja, ao conhecimento do STF (3) o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera aumento de despesa, mas norma de índole meramente processual, não sendo lícito presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional; (4) em sede de princípio da eventualidade, inexiste prejuízo no orçamento do ente federado com a elevação do teto para fins de pagamento das RPV, que não se submetem à prévia dotação orçamentária; sendo equivocado o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/20 padece de vício de inconstitucionalidade formal; (5) que o juízo a quo não observou que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, havendo no caso direito autônomo de executar a sentença, onde melhor lhe convier, consoante os artigos. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94; e que o advogado que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei; Assim, postulam: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação dos agravantes e determinar ao juízo “a quo” que (a) fixe honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, consoante REsp 1711432/DF; e (b) determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, reformando-se a decisão impugnada, declarando-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. O recurso veio devidamente guarnecido pelo preparo. Esse o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a irresignação recursal se refere ao teto correspondente às Requisições de Pequeno Valor (RPV), estabelecido em 20 salários-mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Pois bem, em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, importa salientar que o Conselho Especial deste Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa. Nesse sentido, mesmo que sido determinada a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc, com vistas a não prejudicar as RPVs já emitidas, e pagas com observância do teto de 20 (vinte) salários-mínimos, a referida ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais desta Corte. Além disso, considerando que a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF versus DF), a lei que trata de valores limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, inaplicável a situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência. Desse modo, considerando que a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital n. 6618/2020 (que se deu em 19/06/2020), essa norma não se aplicaria ao caso dos autos. Sobre o tema, em reforço de argumentação, transcrevo: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa salientar, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após eventual contraditório, apresente solução diversa, ante o acervo e aprofundamento revelado no caso. Frente a tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Oficie-se ao juízo da causa, informando sobre o teor da presente decisão. Intime-se os agravados, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília (DF), 30 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator